Tribunal: TJMT
Processo: 1007321-39.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007321-39.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO BATISTA REDEZ - CPF: 241.746.881-68 (RECORRENTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1007321-39.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Oi Móvel S/A

Recorrido(s):
Adão Batista Redez

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 11/08/2022

Ordem na pauta: 82

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –– MULTA DE FIDELIDADE – RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela ré ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A recorrente alega que não houve conduta ilícita de sua parte,
sustentando estar amparada pelo exercício regular de direito, e que não praticou qualquer ato ilícito ensejador do dano moral
. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor possuía serviços de internet da ré, vinculados ao plano Oi velox 5mb e Oi fixo, conforme faturas anexas aos autos.
Informa que solicitou no mês de maio de 2020 uma ordem de serviço para arrumar o cabo de internet e possíveis problemas de conexão (Protocolo n. 202000088659498), afirma que na visita o técnico não conseguiu melhorar a qualidade da velocidade, permanecendo a falha na prestação dos serviços.

4.

Segue narrando que no mês seguinte houve uma alteração no plano de internet de 5 mb para 2 mb, no entanto, a alteração foi realizada de forma unilateral pela ré, e após a mudança o serviço não estava sendo prestado nos termos contratados, e por isso, na data de 21/07/2020 solicitou o cancelamento do plano de 2 mb, conforme protocolo n. 202000108528471.

5.

Apesar de tais fatos, informa teve seu nome negativado e vem sendo cobrada pela requerida no valor de R$ 415,83 (quatrocentos e quinze reais e oitenta e três centavos), decorrente de multa relativa ao cancelamento prematuro do contrato com cláusula de fidelização.

6.

A esse respeito, a Resolução nº 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 58 que “
r
escindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.”.

7.

No entanto,
o
§ 2º dispõe que “
é vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.

8.

Dá análise dos autos, vê-se que a ré, ora recorrente, não comprova a
a
utorização, por parte do consumidor, da modificação do plano de internet contratado e a legalidade da cobrança da multa, nos termos do que determina a Resolução supracitada, uma vez que ficou demonstrado nos autos que houve falha na prestação dos serviços de internet fornecidos pela ré.

9.

Diante disso, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao determinar a exclusão dos dados do autor dos cadastros de inadimplentes.

10.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022